Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-25.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
ção do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Perito – Médico com especialidade no tipo da lesão – Requisito dispensável – A formação médica é abrangente o suficiente para a realização de perícias.

ACIDENTE DO TRABALHO – Males na coluna e membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP; Apelação Cível 1008318-25.2021.8.26.0161; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2022; Data de Registro: 03/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/09/2022

Data de publicação:

03/09/2022

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Inquirição de testemunhas – Prova desnecessária – Fatos controvertidos que podem ser provados só por documentos ou prova pericial – Art. 443, II, do CPC – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Cerceamento – Não configuração – Realização de nova perícia, complementação do laudo ou diligências suplementares – Providências desnecessárias – O magistrado não está vinculado a nenhuma espécie de prova, inclusive a pericial, conforme o princípio do livre convencimento motivado – Jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PRELIMINAR – Perito – Médico com especialidade no tipo da lesão – Requisito dispensável – A formação médica é abrangente o suficiente para a realização de perícias.

ACIDENTE DO TRABALHO – Males na coluna e membros superiores – Ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal – Indenização acidentária indevida – Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.